Tribunal: STF
Processo: ARE 1389920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. GRANDE DEMANDA DE PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MOROSIDADE DESPROPORCIONAL.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar que o impetrado proceda à análise, no prazo de 10 (dez) dias, do pedido de concessão de benefício assistencial protocolizado pelo impetrante.



    2. Apela o INSS alegando, em linhas gerais, inadequação da via eleita, uma vez que não haveria a liquidez e certeza necessárias ao mandado de segurança e que o pedido postulado demandaria produção de provas. Sustenta ainda a ilegitimidade passiva da autoridade dita coatora, e, por fim, a carência de servidores e a grande demanda de prestações previdenciárias, o que impossibilitaria a análise do requerimento administrativo em tempo hábil, não havendo que se falar, pois, em aplicação do art. 49 da Lei Nº 9.784/99.



    3. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX prevê o cabimento de Mandado de Segurança, in verbis: Art. 5, LXIX. "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por hábeas corpus ou hábeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público."



    4. No caso em tela verifica-se que a parte impetrante requereu administrativamente benefício assistencial à pessoa com deficiência em 09/07/2019, conforme comprovante do protocolo de requerimento juntado aos autos (id nº 4058300.12175411), pelo que se constatam preenchidos os requisitos necessários à concessão do mandado de segurança, uma vez que é direito do impetrante o acesso às informações ora pleiteadas.



    5. Ademais, não se faz necessária a produção de provas visto que a parte já juntou aos autos comprovante do requerimento, o que se mostra suficiente para o reconhecimento de seu direito líquido e certo à apreciação, no prazo legal, de pedido administrativo de benefício previdenciário.



    6. No que tange a alegação de ilegitimidade passiva, o artigo 5º, inciso LXIX prescreve o cabimento de mandado de segurança em situações que o "responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.", o que se verifica no caso em questão, uma vez que é autoridade coatora o gerente executivo do INSS, pelo que não deve prosperar a alegação do ente autárquico.



    7. Por fim, acerca do argumento de carência de servidores e da grande demanda de prestações previdenciárias como fator que impossibilitaria a análise do pedido de concessão de benefício assistencial e da consequente aplicação do art. 49 da Lei Nº 9.784/99, não assiste razão ao apelante.



    8. Ainda que verdadeiro o déficit do quadro pessoal da referida autarquia previdenciária, não é razoável que o autor seja penalizado pela questão, tendo direito à prestação requerida, sendo desproporcional a morosidade no processamento e conclusão do requerimento previdenciário da impetrante, considerando que excede demasiadamente o prazo previsto na Lei n° 9.784/99, em seus artigos 48 e 49, devendo aadministração pública emitir decisão sobre solicitações em matéria de sua competência no prazo de até 30 dias, salvo prorrogação expressamente motivada por igual período.



    9. Ressalte-se que, intimado, o INSS informou que procedeu a análise do requerimento administrativo, conforme documentação acostada aos autos (id nº 4050000.19677321), pelo que restam confirmados os efeitos da sentença prolatada pelo Juízo a quo.



    10. Remessa necessária e apelação improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente